Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007225-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DOS SANTOS - CPF: 164.096.391-04 (EMBARGANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela rejeição das alegações.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007225-66.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FRANCISCO BORGES DOS SANTOS contra o acórdão Id. 358389376 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Crédito Rural n. 1005568-08.2025.8.11.0006, ajuizada em face da ora Apelada, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões, aduz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar questões centrais do instrumental, especialmente a existência de cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros e a necessidade de prova pericial para verificar a forma concreta de incidência dos encargos.

Alega que a controvérsia possui natureza técnica, pois há divergência entre o previsto no contrato e a alegação da instituição financeira quanto à não aplicação da capitalização diária, o que exigiria exame contábil.

Defende que o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa, por impedir a comprovação de fato essencial, e que tal tese não foi enfrentada pelo acórdão.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 361839878).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FRANCISCO BORGES DOS SANTOS contra o acórdão Id. 358389376 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Crédito Rural n. 1005568-08.2025.8.11.0006, ajuizada em face da ora Apelada, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a controvérsia reside na suposta aplicação de juros capitalizados diariamente, incompatível com o regime jurídico aplicável ao crédito rural, e na divergência entre a taxa nominal pactuada (4,60%) e a efetivamente praticada, cujas verificações podem ser feitas por meio de simples cálculos aritméticos, com base nas cláusulas contratuais já acostadas aos autos, razão pela qual o indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, inexistindo qualquer omissão no julgado.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026